Tribunal: TJES
Processo: 5000212-76.2025.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000212-76.2025.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDUBA CARIOCA LTDA
RECORRIDO: LAUDELINA SOARES BOREL
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Defiro o pedido de gratuidade de justiça ao Recorrente, eis que há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos morais c/c pedido de retratação, na qual narra o autor que a requerida, na qualidade de consumidora, compareceu ao seu estabelecimento, recusou-se a quitar o valor total do consumo, tratou mal os funcionários do local e, ainda, disseminou ofensas na internet.

Sobreveio Sentença julgando improcedente o pleito autoral, sob o argumento de ausência de demonstração de que a conduta da requerida ultrapassou a liberdade de expressão e feriu direitos da empresa requerente.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso pretendendo a reforma da sentença, reiterando suas alegações iniciais.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo fora dispensado em razão da gratuidade de justiça. Portanto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que assim dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a sentença restou clara e adequada, não sendo as razões recursais capazes de desconstituir as conclusões nela constantes.

In casu
, a r. sentença concluiu pela inexistência de conduta ilegal capaz de gerar indenização por danos morais, entendendo que as manifestações da consumidora se inserem no âmbito da liberdade de expressão e crítica de serviço, não tendo a parte recorrente comprovado o abuso do direito, a falsidade das alegações ou o efetivo abalo à sua imagem perante terceiros.

Dito isso, corroboro com o entendimento de que o relato da recorrida consistiu em uma narrativa de quem possuiu uma experiência negativa de consumo, não tendo extrapolado sua liberdade de expressão, tampouco imputado fatos graves capazes de prejudicar a reputação do estabelecimento.

A r. sentença acertadamente mencionou a necessidade de devida comprovação dos danos morais quando se trata de demanda indenizatória ajuizada por pessoa jurídica, o que não fora demonstrado nos autos.

Com efeito, a mera alegação de que a conduta da recorrida acarretou danos morais, não se sustenta, por si só. Do mesmo modo, não havendo comprovação da verdade dos fatos ocorridos, não há que se falar em retratação.

Dito isso, sem maiores delongas, coaduno integralmente com o entendimento do juízo
a quo
, pelo que
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, suspensa a exigibilidade ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.

ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

Juiz de Direito